Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O O recorrente endereça sua irresignação ao Excelso Supremo Tribunal Federal com aparente intuito de reverter decisão que inadmitiu recurso extraordinário, o que desborda das competências delineadas para as Turmas Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, ao recorrente para que se manifeste acerca da competência recursal e da eventual persistência no processamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora